Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, nos autos de ação de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, à vedação ao anatocismo, à constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, à repercussão do Tema n. 1.349/STF e à tramitação da ADI n. 7435/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a existência de omissão, quanto à análise da aplicação do Tema n. 1.349/STF, da tramitação da ADI n. 7435/RS e da tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, os embargos são acolhidos para sanar o vício, sem alteração do resultado do julgamento.
6. As alegações de contradição e anatocismo foram devidamente analisadas no acórdão, que afastou a ocorrência de bis in idem e de cumulação indevida de índices, conforme jurisprudência consolidada.
7. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para suprir a omissão verificada, sem alteração no resultado do julgamento.